Tribunal: TJMT
Processo: 0002444-66.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002444-66.2018.811.0010
Recorrente: ESPÓLIO DE EDSON VICENTE DA SILVA
Recorrida: ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 104957997) interposto por ESPÓLIO DE EDSON VICENTE DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 101679980):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO FALECIDO – LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – ÔNUS DA PARTE RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os herdeiros de pessoa consorciada falecida tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.
A demora na liberação do valor da carta de crédito aos herdeiros do falecido, não constitui fato capaz de gerar danos morais, porquanto não ficou demonstrado o efetivo prejuízo e abalo psíquico dos beneficiários. (RAC n° 0002444-66.2018.811.0010, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 08/09/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões violação aos arts. 186 e 927 do CPC, ao argumento de que o Tribunal afastou o reconhecimento do dano moral, ignorando que no caso versando houve todo um desgaste suportado pelo recorrente, pugnando, pois, pelo reconhecimento do dano moral indenizável.
Recurso tempestivo (id. 105149480).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Certidão de id. 105018492).
Contrarrazões (id. 107711954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Almeja o recorrente o reconhecimento do dano moral indenizável, o que restou afastado pelo órgão fracionário deste Sodalício.
Desse modo, o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria fático-probatória para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
A Câmara julgadora, ao decidir a questão, assim ponderou:
“(...) entendo que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita capaz de ensejar a condenação da apelante em indenização por danos morais.
Com efeito, é imprescindível a presença de três requisitos que ensejam o dever de indenizar, quais sejam: prática de uma conduta ilícita, ocorrência de dano e a existência de nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano sofrido.
Da análise dos autos, não verifiquei que a conduta da recorrente foi capaz de gerar ao autor quaisquer abalos à sua honra, considerando que, em que pese ter a obrigação de liberar o valor da carta de crédito aos herdeiros do falecido, não ficou demonstrado o efetivo prejuízo e abalo psíquico dos beneficiários capaz de ensejar a condenação da Administradora de Consórcio ao pagamento de indenização por danos morais.
Em situação semelhante, colaciono o seguinte julgado, in verbis:
“RAC – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO SEGURO PRESTAMISTA ADJETO AO GRUPO DE CONSÓRCIO – LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR CONFIGURADOS – MÉRITO – PROVA DO ÓBITO – INFORMAÇÃO OFICIAL DO INSS – PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – VALOR DO CRÉDITO – TOTAL DA IMPORTÂNCIA CONTRATADA ACRESCIDA DAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EFETIVO PREJUIZO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.1 - Na hipótese, estão presentes ambos os requisitos do artigo 17 do CPC. A legitimidade da Administradora de Consórcio para responder aos termos da ação em que se busca o recebimento do seguro prestamista de vida, em razão do óbito do consorciado, é verificada pelos próprios termos contratuais, pela a teoria do fornecedor por aparência, com respaldo dos arts. 7o, § único, 14, 18, 25, § 1o, todos do CDC.2 – Os herdeiros do consorciado falecido no curso do grupo têm interesse de agir e são legitimados para exigir o bem ou o valor em pecúnia quando evidenciada pela recusa da Administradora de Consórcio em restituir o valor do crédito consorciado.3 – A prova do óbito do consorciado falecido pode se dar por meio da Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Pessoais Naturais e, de forma excepcional, por outros meios legais, como por exemplo, por meio de declaração de pagamento de pensão por morte emitida pelo INSS – Instituto de Seguro Social, tal como se deu no caso concreto. 4 - Considerando que o seguro de vida prestamista tem por objetivo a quitação das parcelas vincendas, em caso de óbito do segurado, é garantido aos herdeiros o valor total do crédito, que tem como base o montante inicial e os respectivos aumentos no preço do bem consorciado, já acrescidos de taxa de administração e do fundo de reserva. 5 - Aplica-se o Verbete 43 da Súmula do STJ no caso concreto, o qual diz que o valor principal deverá ser corrigido a partir do efetivo prejuízo. 6 - Inobstante a negativa na expedição da carta de crédito, na espécie, não ficou demonstrado o efetivo prejuízo e abalo psíquico dos beneficiários capaz de ensejar a condenação da Administradora de Consórcio ao pagamento de verba indenizatória por ofensa à honra.7 - Pelo princípio da causalidade, e considerando que as partes foram igualmente vencidas e vencedoras, é de rigor a distribuição do ônus da sucumbência pro rata, ou seja, 50% para cada parte, vedada a compensação.” (N.U 0000646-47.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019) (destaquei).
Desta forma, ante o princípio da causalidade e, considerando que as partes foram igualmente vencidas e vencedoras, é de rigor a distribuição do ônus da sucumbência de forma igualitária, vedada a compensação”. (grifei).
Portanto, a análise atinente as supostas ofensas aos arts. 186 e 927 do CC, esbarram em óbice sumular, porquanto, a via especial não comporta reexame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito, nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 188, 927 E 953, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. (...). 3. A análise da existência dos requisitos da responsabilidade civil é matéria que exige inevitável reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ. (...) 7. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1251980/DF, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. CONTRATO BANCÁRIO. MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL AFASTADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela correção do cálculo apresentado pelo perito judicial, quanto ao dano material, e pela ausência de dano moral. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1832528/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 30/08/2021, DJe 01/09/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 186 e 927 do CC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça